Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700068-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO VIEIRA MARINHO AGRAVADO: EMBAIXADA DE REPUBLICA DE TRINIDAD E TOBAGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO VIEIRA MARINHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 070093478.2019.8.07.0001, proposto pela EMBAIXADA DA REPUBLICA DE TRINIDAD E TOBAGO, indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação, formulado pelo Agravante, determinando a conclusão dos autos para julgamento antecipado da lide. Em suas razões recursais, aduz o recorrente, preliminarmente, não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita No mérito, defende que a decisão agravada viola seus direitos processuais, na medida em que não oportuniza a possibilidade de conciliação entre as partes e, em razão disso, afronta o artigo 334 do CPC, causando prejuízo para ambas as partes. Assinala ter demonstrado, em todos os momentos processuais em que se manifestou, total interesse na composição da lide, restando evidente que a não realização da audiência de conciliação ocasionará um nítido risco ao resultado útil do processo, além de não observar o razoável trâmite processual. Discorre sobre a legislação aplicada à espécie, ressaltando a obrigatoriedade da realização da audiência de conciliação, nos termos do artigo 3o, §3o, do CPC, colacionando jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em defesa de sua tese. Ao final, requer liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão agravada para que seja designada audiência de conciliação. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Objetiva a parte agravante, neste juízo inicial, a suspensão da decisão que esgotou a fase postulatória, determinando a conclusão dos autos para sentença, indeferindo o requerimento para designação de audiência de conciliação. Compulsando os autos, verifico tratar-se, na origem, de ação de conhecimento em que a parte autora, EMBAIXADA DE REPUBLICA DE TRINIDAD E TOBAGO, busca a restituição do valor de R$49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) pago a título de caução em junho de 2017. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, no tocante às alegações recursais e aos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual, sobretudo por não vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, o Agravante pretende ter provimento judicial obrigando o Magistrado a quo a deferir o pedido de designação de audiência de conciliação, sem, contudo, observar a impossibilidade de os representantes da parte agravada, EMBAIXADA DE REPUBLICA DE TRINIDAD E TOBAGO, realizarem acordo, como se infere do teor da decisão contida no id. 30235150. Com efeito, a designação da audiência de conciliação é uma faculdade do Juiz e, a despeito do requerimento formulado pelo agravante para realização de tal ato, certo é que tal intuito é dispensável, diante inviabilidade de composição judicial por parte dos representantes da Embaixada. Além disso, como se percebe da decisão agravada, nada impede que os litigantes realizem extrajudicialmente a autocomposição do conflito. Assim, não vislumbro nos autos alegações relevantes capazes de autorizar a concessão de liminar vindicada, tampouco argumentos capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão r. agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, trazendo aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como o comprovante de renda atualizado. Caso contrário, venha aos autos do recurso o comprovante de pagamento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora